Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção, não sendo razoável a recusa do plano de saúde para autorizar o tratamento recomendado, sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência.
2. Caracterizada a situação de urgência a fundamentar a obrigatoriedade de cobertura do atendimento, nos moldes do artigo 35-C da Lei 9.656/98.
3. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. O cumprimento do comando evita tal ônus, devendo o valor da multa permanecer conforme fixado.
4. Recurso não provido.